Tribunal: TJPA
Processo: 0007495-68.2019.8.14.0033
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007495-68.2019.8.14.0033

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: TAIANA DE JESUS OLIVEIRA LUCAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DO PEDIDO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO DO ART. 586, DO CPPB EXTRAPOLADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte que interpõe a irresignação com a decisão proferida tem o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso, conforme art. 586, do CPPB. Assim, o recorrente descumpriu o mencionado no citado dispositivo legal, uma vez que interpôs o recurso fora do prazo, muito embora tenha sido devidamente intimado.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

O Representante do Ministério Público Estadual, ora recorrente, inconformado com a Decisão do Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Muaná/PA, que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar da ora recorrida
TAIANA DE JESUS OLIVEIRA LUCAS
, recorreu em sentido estrito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Irresignado com a decisão, interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da decisão, a fim de revogar o benefício da prisão Domiciliar.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em decorrência de sua intempestividade, haja vista o prazo para interposição do recurso ser de apenas 05 (cinco) dias,
in casu
, o Ministério Público tomou ciência da decisão em 04/10/2019 e interpôs o presente Recurso somente em 17/12/2019 e no mérito, e em decorrência de a recorrida não ter descumprido os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

A Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo
não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito,
em razão de não ter sido ultrapassado o juízo de admissibilidade, mormente, o da tempestividade recursal.

É o Relatório.

VOTO

Cumpre inicialmente destacar que a parte que interpõe a irresignação com a decisão proferida tem o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso, conforme art. 586, do CPPB.

O art.586 do CPP, prevê:

“O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias.”

No caso em apreço, o recorrente descumpriu o mencionado no citado dispositivo legal, uma vez que a decisão foi prolatada em 21/11/2019, a Representante do Ministério Público tomou ciência em 04/12/2019, ID Nº 5999935 e o presente Recurso foi interposto em 17/12/2019 ID Nº 5999939, fora do prazo legal.

Sendo assim, não há como se analisar o mérito do recurso, ante a sua intempestividade.

Vejamos entendimento neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. PRONÚNCIA COM EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. RECURSO DO MP. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de cinco dias, nos termos do artigo 586 do CPP, contados da carga feita ao Ministério Público. Interposto recurso depois de escoado este prazo, a insurgência não deve ser conhecida, diante da intempestividade. Recurso Ministerial não conhecido.
(...) (TJ-GO; RESE 0360606-19.2013.8.09.0072; 1º Câmara Criminal; Relator: Des. J. Paganucci Jr.; Publicado em 19/12/2018).

Desta forma, ante a intempestividade, não conheço do presente recurso.

Ante o exposto, em consonância com o Órgão Ministerial de segundo grau,
não conheço
do presente recurso em sentido estrito, ante a sua intempestividade.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022